Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de homologação dos cálculos do exequente, com autorização para inclusão das parcelas vincendas no débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a possibilidade de incluir prestações vincendas, em caso de taxas sucessivas, restringe-se à fase de conhecimento ou não após o trânsito em julgado dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. O art. 323 do CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. No mesmo sentido, o IRDR 14.
4. No caso, o título judicial condenou o agravante ao pagamento das despesas condominiais da sala 128, reconhecendo a prescrição das parcelas de fevereiro/2014 a setembro/2016, de modo que não há óbice à inclusão das parcelas vencidas no curso da fase de cumprimento de sentença, até a integral satisfação da obrigação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322; art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 14; APC 0704154-86.2021.8.07.0010, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 23/2/2022; AGI 0719898-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 2/2/2022; APC 0710135-94.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/01/2020.